Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EMENDA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de apelação interposta por E.P.D.L. e por J.P.D.O. (apelantes/requerentes) contra sentença proferida nos autos da ação de guarda de família, regulamentação de visitas e alimentos proposta em face de D.L.. (apelado/requerido), que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, I e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

2. O juízo de origem verificou a irregularidade da petição inicial e da representação processual de uma das autoras e procedeu conforme a previsão do art. 76 do CPC, designou prazo razoável para o saneamento dos vícios, os quais não foram resolvidos, culminando, por fim, no indeferimento da petição inicial (art. 76, §1o, I e art. 321, caput e parágrafo único ambos do CPC).

3. Não foi possível nem mesmo após determinação de emenda e posterior reiteração o aproveitamento do feito, cumprido o disposto no art. 76, §1o, I e aplicável a previsão do art. 321, caput e parágrafo único, ambos do CPC de modo que deve ser mantida a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

4. Recurso conhecido e não provido.